Tribunal: TJMT
Processo: 1013445-17.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013445-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ATILIO ELIAS ROVARIS - CPF: 015.237.461-22 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME DE DIFERIMENTO. RISCO DE DANO GRAVE À ATIVIDADE ECONÔMICA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I - Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado nos autos da ação anulatória de débito fiscal, visando à suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído pela Notificação/Auto de Infração – NAI nº 141329000912019118, referente à incidência de ICMS sobre operações alegadamente submetidas ao regime de diferimento.

II - Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência recursal, notadamente a plausibilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, diante da impossibilidade de emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa – CPEND e da iminente inviabilização da atividade econômica do agravante.

III - Razões de decidir

3. As operações que originaram o crédito tributário estavam respaldadas por documentação fiscal idônea, com regular entrega da mercadoria e emissão de notas fiscais, submetendo-se ao regime de diferimento do ICMS, nos termos do art. 6º do Anexo VII do RICMS/MT.

4. A simples alegação de inidoneidade da empresa intermediária não é suficiente para transferir a responsabilidade tributária ao contribuinte, ausente prova de conduta dolosa ou conluio, devendo prevalecer a presunção de boa-fé objetiva.

5. O indeferimento da medida liminar compromete a atividade econômica do agravante, inviabilizando a comercialização da safra agrícola e ocasionando prejuízos contratuais, configurando
periculum in mora
.

6. A exigibilidade do crédito tributário pode ser suspensa por concessão de tutela provisória judicial, independentemente de depósito do valor integral, conforme art. 151, V, do CTN e jurisprudência consolidada do STJ.

IV - Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: "
1. A concessão de tutela provisória judicial, nos termos do art. 151, V, do CTN, é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário, independentemente de depósito integral. 2. A presunção de boa-fé objetiva e a regularidade formal das operações respaldadas por documentação idônea obstam a responsabilização tributária do contribuinte, salvo prova de dolo ou fraude.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por Atilio Elias Rovaris contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória n. 1017086-84.2025.8.11.0041.

A decisão agravada indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, consubstanciado na Notificação/Auto de Infração – NAI n. 141329000912019118, no valor de R$ 491.316,48 (quatrocentos e noventa e um mil, trezentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos), lavrada em razão da suposta ausência de recolhimento do ICMS incidente sobre operações de venda de produtos agropecuários.

Alega o agravante que as operações comerciais foram legítimas e formalmente regulares, lastreadas em vasta documentação fiscal, tais como notas fiscais, conhecimentos de transporte eletrônico (CTEs), extratos bancários e declarações de imposto de renda. Sustenta, ainda, que as referidas operações foram realizadas sob o regime de diferimento do ICMS, previsto no art. 6º do Anexo VII do Regulamento do ICMS de Mato Grosso (RICMS/MT), de modo que a obrigação de recolhimento do tributo recai sobre a operação subsequente.

Afirma, ademais, que a manutenção da decisão agravada compromete gravemente o regular exercício de suas atividades econômicas, notadamente pela impossibilidade de emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa – CPEND, documento essencial à comercialização da safra de 2025, já comprometida por contratos anteriormente firmados.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário até o julgamento final deste recurso, viabilizando, assim, a expedição da CPEND.

O pedido de concessão de efeito suspensivo ativo foi deferido (Id. 285166376).

Apesar da posterior apresentação de contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso (conforme certidão de Id. 297195861), o agravado sustentou a impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ao argumento de que tal medida dependeria do depósito integral e em espécie do montante devido. Aduziu, ainda, a inexistência dos pressupostos legais necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, absteve-se de emitir parecer sobre o mérito da controvérsia (Id. 297680393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Atílio Elias Rovaris contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória n. 1017086-84.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência voltado à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, constituído por meio da Notificação/Auto de Infração – NAI n. 141329000912019118, no valor de R$ 491.316,48 (quatrocentos e noventa e um mil, trezentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos).

A controvérsia posta neste recurso restringe-se à verificação da presença dos pressupostos legais para a concessão da tutela provisória de urgência recursal (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
), com o objetivo de sustar os efeitos da exigibilidade do referido crédito tributário, reputado ilegítimo pelo agravante, sob a alegação de que as operações que lhe deram origem encontram-se respaldadas por documentação idônea e submetidas ao regime de diferimento do ICMS, nos termos da legislação tributária estadual.

O agravante alega que as operações comerciais que ensejaram a autuação fiscal foram regularmente realizadas, com respaldo em documentação fiscal idônea, consistindo em notas fiscais, conhecimentos de transporte eletrônico, extratos bancários e declarações de imposto de renda.

Argumenta que tais operações estavam abrangidas pelo regime de diferimento do ICMS, nos moldes do art. 6º do Anexo VII do RICMS/MT, sendo o recolhimento do imposto exigível apenas na operação subsequente, realizada pelo adquirente final.

Aduz, ainda, que a ausência da medida liminar impossibilita a emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa – CPEND, documento indispensável à continuidade de suas atividades comerciais, especialmente para a comercialização da safra agrícola de 2025, o que configura risco de dano grave e de difícil reparação.

Passo à análise da tutela de urgência recursal.

Os fundamentos apresentados pela agravante possuem força suficiente para ensejar a reforma da decisão impugnada.

No que tange ao mérito da pretensão recursal, a análise deve se pautar pelo disposto nos arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, que estabelecem os requisitos para concessão da tutela de urgência em grau recursal, quais sejam: a probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Ressalte-se que a cognição nesta fase recursal deve restringir-se à apreciação do acerto ou desacerto da decisão impugnada, sem adentrar, de forma exauriente, no mérito do direito material discutido, sob pena de indevida antecipação da tutela jurisdicional e consequente supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Na hipótese em exame, vislumbra-se manifesto equívoco no indeferimento da liminar, circunstância que autoriza a sua reforma.

Os documentos acostados aos autos demonstram que a operação comercial objeto da autuação estava amparada por instrumentos formais idôneos e regularmente registrados. Ressalte-se, ademais, que o produto comercializado — feijão carioquinha — encontra-se submetido ao regime de diferimento do ICMS, conforme disposto no art. 6º do Anexo VII do RICMS/MT, reforçando a plausibilidade da tese defensiva, notadamente diante da demonstração de boa-fé objetiva do contribuinte, que cumpriu os deveres instrumentais e apresentou documentação robusta.

As mercadorias foram efetivamente entregues à destinatária final, com a devida emissão das notas fiscais e recolhimento do ICMS na operação subsequente, em consonância com o regime jurídico do diferimento tributário vigente no Estado de Mato Grosso (conforme documentos Id 283117376; Id

283117377; Id. 283117378; Id. 283117379; Id. 283117381; Id. 283117383; Id. 283117384; 283117386; Id. 283117387; Id. 283117388).

Importa destacar que a mera alegação de inidoneidade da empresa intermediária — Agropecuária Itaúna Ltda. — não é, por si só, suficiente para transferir ao agravante a responsabilidade pelo recolhimento do tributo, sobretudo diante da comprovação da regularidade formal da operação e da inexistência, em cognição sumária, de elementos que indiquem participação dolosa do contribuinte em eventual fraude.

A responsabilidade tributária, em casos como o dos autos, não pode ser presumida, devendo observar os princípios constitucionais da legalidade, da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, que resguardam o contribuinte de imposições indevidas quando atuou de forma diligente e regular.

Quanto ao
periculum in mora
, é inequívoco que a negativa de emissão da CPEND inviabiliza a comercialização da safra agrícola, comprometendo o exercício regular da atividade econômica do agravante e gerando prejuízos contratuais relevantes. Tal situação configura dano grave e risco concreto à utilidade da prestação jurisdicional.

Demais disso, nos termos do art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, a exigibilidade do crédito tributário pode ser suspensa por força de medida liminar ou tutela antecipada concedida em ação judicial, independentemente de depósito integral do valor impugnado, consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Confira-se o teor do referido dispositivo legal:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.

[Destacamos]

Como se observa, as hipóteses previstas no dispositivo supracitado são autônomas e cumulativamente excludentes, ou seja, a suspensão da exigibilidade não está condicionada à realização de depósito integral, bastando a concessão da medida liminar judicial.

Sobre o tema, colhe-se o seguinte precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Assim, presentes os requisitos autorizadores, impõe-se a manutenção da tutela de urgência anteriormente deferida por esta Relatoria.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para manter os efeitos da decisão monocrática que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado na Notificação/Auto de Infração – NAI n. 141329000912019118, determinando, ainda, que a autoridade fiscal se abstenha de obstar a emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa – CPEND em favor do agravante, até ulterior deliberação pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025